Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702206-78.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAMILA FEITOSA DE MIRANDA COUTINHO, GRACILUCIA FEITOSA DE MIRANDA, AGNALDO ALVES DE SIQUEIRA, MARIA APARECIDA GOMES DE SIQUEIRA, ROMARIO DOS SANTOS SILVA, MARIA IRACI DOS SANTOS SILVA, DIANA PEREIRA SANTOS APELADO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. em desfavor do acórdão n.o 1971315 de ID 69321398, sob a alegação de que há vícios no julgado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador